Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004198-51.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: ELIO SCHIEFELBEIN
Agravado: ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE
Número do Protocolo : 1004198-51.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIO SCHIEFELBEIN contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “Ação de Cobrança” (Proc. no 1003033-77.2020.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE, declinou da competência para processar e julgar a ação, por entender que, “em ambos os processos (cobrança e reintegração de posse) os litigantes e ex-companheiros travam discussão judicial acerca do patrimônio amealhado e dívidas contraídas durante o período de convivência”, e, assim, determinou a remessa dos autos para o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (cf. Id. no 79597489 - pág. 4).
O agravante alega que a decisão recorrida é manifestamente ilegal, já que não há conexão entre a ação de cobrança por ele ajuizada e a ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada; afirma que ambas as ações “possuem objetos e pedidos diversos”, pois, enquanto na presente demanda ele pretende a condenação da ré/agravada (ex-companheira) a lhe “restituir os valores, dinheiro, (que lhe foram) emprestados”, na ação possessória a agravada pretende seja ele condenado à “restituição de um veículo”, fato que, por si só, impede a reunião das demandas.
Afirma que não há necessidade do processamento e julgamento de todos os pedidos que envolvem os demandantes perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, essencialmente porque “não há risco de decisões conflitantes” (cf. Id. no 79503972 - pág. 7), devendo a ação de cobrança tramitar isoladamente perante o Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja restabelecida a competência da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, para processar e julgar a ação de cobrança ajuizada pelo agravante; de imediato, requer a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 79503972 - pág. 13).
É o relatório.
Conforme previsão contida no art. 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”; portanto, da literalidade de referido dispositivo legal, a conexão resta configurada ainda que não haja estrita identidade entre os objetos ou as causas de pedir - próxima e remota, bastando apenas que algum vínculo entre tais elementos estabeleça relação de afinidade entre ações distintas com a potencialidade de ensejar a prolação de decisões conflitantes por órgãos diferentes do Poder Judiciário.
Na hipótese, é evidente a existência de conexão em razão da incontroversa identidade entre a causa de pedir formulada tanto na “Ação de Cobrança” (Proc. no 1003033-77.2020.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra a agravada, distribuída perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, como também entre a ação de “Reintegração de Posse de Veículo” (Proc. no 1001368-26.2020.8.11.0040) ajuizada pela agravada, porquanto envolvem painel temático integrante da mesma causa de pedir (valores e bens a serem ou não restituídos após a dissolução da união dos litigantes), de modo que, por si só, torna imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto no interesse de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias. E, considerando que as ações conexas tramitam perante juízos distintos, a reunião de tais ações deve ocorrer perante aquele que se encontrar prevento.
Quanto à regra de prevenção, deve ser aplicada a prevista no art. 59 do CPC, segundo a qual, “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. ”
A ação de “Reintegração de Posse de Veículo” (Proc. no 1001368-26.2020.8.11.0040) foi ajuizada pela agravada em março de 2020, sendo distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, enquanto a “Ação de Cobrança” (Proc. no 1003033-77.2020.8.11.0040) foi ajuizada pelo agravante em maio de 2020, ou seja, posteriormente àquela (cf. Id. no 29806924 dos autos na origem).
Tem-se, portanto, que, segundo as regras da prevenção, a competência para julgar a presente demanda é do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, a quem foi feita a primeira distribuição da ação conexas.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, remetam-se os autos ao MP.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator